Tribunal: TJDFT
Processo: 0740786-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740786-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TREVO MULTICAR LTDA AGRAVADO: RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA, VALNEI NASCIMENTO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Trevo Multicar Ltda. em face da r. decisão (ID 141831522, integrada pela decisão de ID 143249054) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Rafael Barbosa de Almeida e Valnei Nascimento de Jesus, indeferiu o pedido de levantamento da restrição de alienação no RENAJUD do veículo Hyundai Tucson 2.0, ano 2009/2010, Placa JIK5875, Renavam 00153863981. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 41870498). Em consulta ao processo de referência (autos no 0711310-03.2022.8.07.0007), verifico que, em 13/12/2022, foi proferida sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes (ID 145056057, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator